Tribunal: TCU
Processo: 019.983/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6748/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a"; 237, inciso III; e 250, inciso II; do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 019.983/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Comissao Nacional de Energia Nuclear - Instituto de Pesquisas Energeticas e Nucleares. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudEletrica). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada na execução do contrato 48/2015, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. a presença de funcionários de empresas fornecedoras de bens e serviços nas dependências do instituto sem autorização da autoridade competente e sem os respectivos controles de acesso viola o item 6.2.2 da Resolução-CNEN 10/1988; 1.6.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen) e à Controladoria-Geral da União (CGU). 1.6.3. arquivar os presentes autos.